Tribunal: STF
Processo: MS 38974
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. 



    1. Nos termos do art. 102, inc. I, “al. d”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    2. As autoridades apontadas como coatoras — Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.